Tribunal: TCU
Processo: 012.948/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadorias concedidas pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro aos atos de concessão de aposentadoria do Sr. Elinaldo Conceição Santos e da Sra. Uzileide Dionisio Torres; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumivelmente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, ajuste os fundamentos jurídicos das concessãões e o valor dos proventos dos aposentados, fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada, conforme o art. 19, caput , II, da IN TCU 78/2018. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novos atos no sistema e-Pessoal, com indicação expressa das alterações realizadas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-os à apreciação deste Tribunal e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos aposentados, informando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do art. 21 da IN TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.